Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-76.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-76.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADOS/APELANTE: MARIA EDNOAN OLIVEIRA FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

EMBARGANTE/APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. VALORAÇÃO PELO COLEGIADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, por considerar que os documentos juntados pelo impugnante não afastam, per si, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

II – A discordância do embargante com a valoração da prova não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

III – O manejo dos aclaratórios com a finalidade de obter a alteração do resultado do julgamento configura indevida utilização do recurso, cuja função é limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.º 8000406-76.2017.8.05.0258,
em que figuram como
Embargante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

e como
Embargada
MARIA EDNOAN OLIVEIRA FAGUNDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA